Tribunal: TJDFT
Processo: 0728396-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728396-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: JANAINA MARIA DE OLIVEIRA BENICIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA. (mantenedor do Colégio Reação), em face de decisão proferida pela Vara Cível do Recanto das Emas/DF (Id 239953986), nos autos da Ação Monitória no 0706703-42.2021.8.07.0019, que reconheceu a ilegitimidade passiva do genitor do aluno, Alexandre Amaral Evangelista, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda. Na ocasião, o juízo de origem entendeu pela ilegitimidade passiva do genitor por ausência de assinatura no contrato, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ele, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Confira-se o teor do pronunciamento: Embora o feito tenha sido processado com a inclusão de Alexandre Amaral Evangelista no polo passivo da ação, constato que ele não é subscritor do contrato que embasa a cobrança da dívida, tampouco responsável financeiro (id. 102897863). A ação monitória, conforme estabelece o art. 700 do Código de Processo Civil, pode ser ajuizada por quem alegar, com respaldo em prova escrita que não tenha eficácia de título executivo, o direito de exigir de um devedor capaz: o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de bem móvel, imóvel ou coisa fungível; ou o cumprimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer. Nessa esteira, a prova que fundamenta a ação monitória deve ser documental e suficiente para permitir ao magistrado formar um juízo de probabilidade quanto à exigência do crédito alegado. Cabe ao réu, mediante embargos monitórios, demonstrar a existência de fato que impeça, extinga ou modifique o direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A ilegitimidade passiva ad causam, na ação monitória, ocorre quando a parte demandada não detém vínculo jurídico com a obrigação exigida. Ou seja, quando não pode ser considerada devedora da quantia cobrada, da entrega de bem ou do cumprimento da obrigação postulada. Na hipótese, verifica-se que, malgrado o nome do segundo réu conste no contrato educacional (id. 102897863), não há aposição de sua assinatura. Nesse contexto, é manifesta a ilegitimidade passiva do segundo réu, porquanto não houve sua assinatura no contrato que embasa a demanda. A assinatura no instrumento contratual representa elemento essencial para vincular a parte à obrigação, sendo requisito para demonstrar a existência da relação jurídica entre credor e devedor. Assim, na sua ausência, presume-se que o segundo réu não anuiu com os termos do contrato, tornando-se incabível o processamento do feito em seu desfavor. Dessa forma, está evidenciado que o segundo réu não participou da formação do contrato, vez que não consta sua firma no instrumento contratual, bem como não há outros elementos que a vinculem à obrigação, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso, VI, do Código de Processo Civil. Ressalto, por fim, que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida, inclusive, de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva ad causam em relação ao réu ALEXANDRE AMARAL EVANGELISTA. Resolvo sem resolução mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O feito terá prosseguimento apenas em relação à JANAINA MARIA DE OLIVEIRA BENÍCIO. Consequentemente, cumpra-se com as determinações seguintes. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 3% do valor atualizado da causa (art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Sem prejuízo, intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, indicar novas formas de satisfação do seu crédito. Cumpra-se. (Grifo de origem) Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que ambos os pais são responsáveis solidários pelas despesas educacionais dos filhos menores, com fundamento na Constituição Federal (arts. 205 e 229), no Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 22 e 55) e no Código Civil (arts. 1.643 e 1.644), que preveem a solidariedade parental quanto às obrigações voltadas à manutenção da família. Aduz que a ausência de bens em nome da mãe do aluno torna ainda mais imprescindível a manutenção do pai no polo passivo, como meio de garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito escolar. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, reconhecendo a legitimidade extraordinária de genitores para responderem por dívidas escolares dos filhos, ainda que não figurem formalmente no título executivo. Defende que a exclusão do genitor compromete a utilidade do processo e causa insegurança jurídica, motivo pelo qual requer a concessão de tutela recursal antecipada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a manutenção do genitor no polo passivo da ação monitória. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que o Sr. Alexandre Amaral Evangelista (pai do aluno) permaneça como parte no polo passivo da demanda executiva, em razão da responsabilidade parental solidária decorrente do exercício do poder familiar. Preparo recolhido – Id. 73932829. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pleito de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Na hipótese, a controvérsia recursal consiste em discutir se é possível a responsabilização solidária do pai do aluno, ainda que este não tenha assinado o contrato de prestação de serviços educacionais. O juízo de origem entendeu pela ilegitimidade passiva do genitor por ausência de assinatura no contrato, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ele, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Não obstante os argumentos apresentados e os precedentes citados pelo agravante, deve-se observar que, no caso concreto, a cobrança judicial promovida originou-se de título extrajudicial. Nessa hipótese, a via eleita pelo credor impõe limites à responsabilização de terceiros que não anuíram formalmente com o contrato, não sendo possível, em regra, estender a execução a quem não figura no título como devedor. O entendimento atualmente consolidado pelo STJ, e existem diversos precedentes deste e. Tribunal, é no sentido de que, apesar da responsabilidade compartilhada entre os pais quanto aos encargos educacionais dos filhos, o redirecionamento da execução em desfavor do genitor que não participou do ajuste contratual não se mostra admissível. Para tanto, seria imprescindível que esse responsável houvesse integrado a relação processual desde o início da demanda, seja em ação de conhecimento, seja já na fase executiva, com a correspondente citação. Nesse sentido, merece destaque a jurisprudência firmada no AgInt no AREsp 2.073.257/DF, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, é no sentido de que “em que pese a solidariedade material dos genitores pelas despesas relacionadas à educação dos filhos, o redirecionamento de execução processada à revelia do genitor não participante se mostra indevida, sendo necessária sua integração desde o início do processo, seja de conhecimento, seja de execução, com a devida citação”. Na mesma linha de entendimento, segue os julgados desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO FIRMADO SOMENTE PELA GENITORA. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença do genitor não aderente ao contrato de prestações de serviço educacional prestado no contrato que instrui a demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inclusão do genitor, que não é parte do contrato de prestações de serviço educacional, no polo passivo do cumprimento de sentença de ação monitória ajuizada contra a genitora do aluno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resultando de previsão legal ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 4. A ação executiva ajuizada em decorrência do inadimplemento de mensalidades escolares do filho não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. 5. No particular, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a ação executiva foi proposta, uma vez que inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o credor e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A obrigação decorrente do contrato de prestação de serviços educacionais não se estende automaticamente ao genitor que não participou da celebração do contrato de prestação de serviços, pois a solidariedade não se presume, resultando de lei ou da vontade das partes. Assim, é incabível redirecionar a execução ao genitor que não firmou o instrumento alicerçador da demanda, inexistindo vínculo jurídico que o torne responsável pela dívida escolar. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; ECA, art. 22; CC, arts. 265 e 1.634, I; CPC, art. 130. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.073.257/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023; TJDFT, Acórdão 1957747, 0739489-94.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025; Acórdão 1904798, 0721399-69.2023.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024; e, etc. (Acórdão 2013346, 0710605-21.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO FIRMADO PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial pela qual indeferido o pedido de inclusão do genitor no polo passivo da ação. 2. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo (art. 779, inciso I do CPC). Na hipótese, cuida-se de execução de débito decorrente de contrato de prestação educacional firmado pela genitora do menor beneficiado, sem a participação do pai. 3. “2. Não se admite a inclusão, no polo passivo da execução de título extrajudicial, do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, responsabilizando-o em conjunto com aquele que figura como responsável financeiro, quando não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença.3. Eventual responsabilização daquele que não fez parte do contrato educacional, no caso, o genitor da menor, deve ser reconhecida judicialmente, não se podendo admitir que seja executado à míngua de título executivo que o obrigue ao pagamento.4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1825487, 0728071-96.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.)”. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1996895, 0731890-07.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025.) (Grifo nosso) EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADE. GENITOR NÃO CONTRATANTE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. SOLIDARIEDADE NÃO PRESUMIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória que excluiu do polo passivo da lide o genitor não integrante da relação contratual subjacente. Defende a Recorrente haver responsabilidade solidária entre os genitores pelas dívidas referentes às mensalidades escolares dos filhos, pelo que pede a reforma da decisão agravada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a responsabilidade solidária dos pais decorrente do dever de sustento e educação dos filhos se estende, automaticamente, a todas as obrigações contraídas individualmente por cada um dos genitores em favor da prole comum, de modo a legitimar a cobrança de mensalidade escolar contra o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais. III. Razões de decidir 3. A solidariedade patrimonial existente entre genitores, decorrente do dever de sustento dos filhos, configura característica própria da relação jurídica firmada dentro do núcleo familiar. Porém, aludida solidariedade não se estende, de forma automática, para todas as obrigações contraídas individualmente por cada um dos genitores em favor da prole comum. 4. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo da demanda. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual, devendo ser reconhecida, tal como feito na decisão agravada, a ilegitimidade passiva do genitor não contratante para responder pela dívida cobrada na ação monitória. IV. Dispositivo 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. ---------------------------------- Dispositivos relevantes citados: CC, art. 265. (Acórdão 1961121, 0741526-94.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) (Grifo nosso) Nesse sentido, tem-se que a obrigação de arcar com mensalidades escolares subsiste apenas em relação ao genitor que assumiu formalmente o ônus financeiro, mediante assinatura do contrato. Assim, não é possível confundir a solidariedade existente no plano do direito de família com a responsabilidade obrigacional contratual estabelecida entre a instituição de ensino e o responsável financeiro. Dessa forma, a alegação do agravante quanto à legitimidade extraordinária do genitor, fundada em suposta solidariedade decorrente da natureza familiar da dívida, não encontra respaldo jurídico no contexto da execução de título extrajudicial, especialmente quando inexistem elementos que indiquem anuência expressa ou tácita daquele à obrigação contraída. Diante desse quadro, ausentes os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil — notadamente a probabilidade do direito alegado —, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado no bojo do presente agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo decisão recorrida, ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 15 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator